Tribunal: TJMT
Processo: 1007941-09.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007941-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CATARINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.555.781-15 (APELADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta sentença proferida em ação anulatória de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, que reconheceu a inexistência de dívida, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, fixou multa cominatória e condenou a ré ao pagamento a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

2.

O banco recorrente alegou ausência de responsabilidade, culpa exclusiva da consumidora e inexistência de dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do fornecedor por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato não reconhecido pela consumidora; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A preliminar de inépcia recursal foi corretamente rejeitada, pois o recurso impugnou os fundamentos da sentença, ainda que de forma genérica.

5.

Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o art. 14 do CDC, por se tratar de relação de consumo e inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de suposto contrato bancário.

6.

A inexistência de relação jurídica entre as partes caracteriza fato negativo de prova difícil, o que justifica a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, cabendo à instituição financeira comprovar a existência do vínculo contratual.

7.

A inscrição indevida em cadastros restritivos configura ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa, pois viola a dignidade do consumidor e causa abalo à sua honra objetiva.

8.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação de vínculo contratual pela instituição financeira, diante da negativa da consumidora, caracteriza ato ilícito quando há inscrição em cadastro de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais contra sentença que julgou parcialmente para declarar a inexistência do débito de R$ 795,58 (contrato nº 4180500086898000), determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes sob multa diária de R$ 500,00 (limitada a R$ 10.000,00), condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, além das custas e honorários de 20% sobre a condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Bradescard S.A. alega, em síntese culpa exclusiva do consumidor. Argumenta a ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva. Aduz a inexistência de danos morais por ausência de nexo causal, e subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a inépcia recursal e, no mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, com a condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inépcia recursal suscitada pela apelada em suas contrarrazões, sob o argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos da contestação.

Contudo, ao examinar as razões recursais apresentadas pelo apelante, verifico que foram abordados os principais fundamentos da sentença, especialmente quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes e à configuração do dano moral.

Nesse contexto,
rejeito a preliminar
de inépcia recursal.

V O T O

MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a inicial, que em janeiro de 2022 a autora verificou que seu nome havia sido negativado no SCPC/Boa Vista por uma suposta dívida de R$ 795,58, referente ao contrato nº 4180500086898000, vencido em junho de 2020. Afirmou jamais ter firmado qualquer contrato com o Banco IBI S.A. (Bradescard), seja de cartão de crédito, empréstimo ou outro serviço financeiro, motivo pelo qual atribui a inscrição a fraude.

Relata que a indevida negativação lhe causou constrangimento, abalo moral e danos à reputação, pois sempre manteve seus compromissos em dia e nunca teve o nome incluído em cadastros de inadimplentes.

Diante disso, ajuizou ação requerendo a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos órgãos restritivos, a anulação de eventual contrato fraudulento e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além da concessão da justiça gratuita por não possuir condições financeiras para custear o processo.

Por primeiro, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, a
responsabilidade objetiva
da fornecedora de serviços, conforme o
art. 14 do CDC
.

No caso em análise, considerando que a autora nega a existência de relação jurídica com o banco réu, trata-se de fato negativo indeterminado, cuja prova é praticamente impossível de ser produzida pela parte autora. Nesse contexto, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco réu demonstrar a existência da relação jurídica que deu origem ao débito inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

Tais fatos não foram comprovados, pois a apelante não apresentou nenhuma evidência de tais alegações, sobretudo o contrato.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA NÃO CONTRATADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 1. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 2. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 634.370/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 10.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, a fim de afastar a ocorrência de dano moral, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 10.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 4. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.
(AgRg no AREsp 489.317/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

Assim, não se desincumbiu da obrigação de produzir prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito reclamado pela outra parte, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, a cobrança objeto desta demanda configura ato ilícito, de modo que a negativação enseja o dever de reparar.

Essa conduta causa dano moral
in re ipsa
, visto que representa flagrante ofensa à dignidade do autor, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedor além de sofrer indevidamente restrição de crédito.

Mostra-se adequada ao caráter pedagógico da medida, e não causa vantagem exagerada ao apelante, a importância de R$8.000,00 arbitrada pelo juízo de origem, que se revela, inclusive, aquém do que o STJ e esta Câmara têm aplicado em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
).
(AgInt no AREsp 1467815/SC, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019, sem destaque no original).

E desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
CÍVEL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
CONTRATO
FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
inscrição
do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorreu de contratação legítima ou fraudulenta; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia grafotécnica judicial conclui, de forma categórica, que a assinatura aposta no
contrato
contestado não foi realizada pela autora, o que evidencia a ocorrência de fraude e a consequente inexistência da relação contratual.
4. A responsabilidade do fornecedor decorre da aplicação da teoria do risco da atividade, conforme disposto nos arts. 14 do CDC e 927 do Código Civil, sendo objetiva e prescindível de prova de culpa.
5
. A
inscrição
indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência pacífica do STJ.
6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa e a função pedagógica da condenação. No caso, o montante de R$ 9.000,00 mostra-se adequado e alinhado aos parâmetros da Corte em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A assinatura falsificada em
contrato
afasta a existência de relação jurídica válida e legitima a declaração de inexistência de débito.
2. A
inscrição
indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, prescindindo de prova do prejuízo.
3. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantida quando compatível com a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais da Corte.
(...).
(N.U 1014534-40.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, em virtude de estar em patamar máximo, deixo de majorar os honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025